Tribunal: TJSP
Processo: 2265089-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou os argumentos da impugnação apresentada – Crédito perseguido que não se sujeita à recuperação judicial – Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265089-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante
ESTRUTEZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE
L.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265089-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27941
AGR. INSTR.:
2265089-54.2020.8.26.0000
COMARCA:
PORTO FERREIRA (1a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
ESTRUTEZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGDO.:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que rejeitou os
argumentos da impugnação apresentada Crédito perseguido
que não se sujeita à recuperação judicial
Fundamentação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da decisão
trasladada às fls. 7/8 que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, considerando que a multa cobrada não se sujeita à
recuperação judicial da executada.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, afirmando, em
síntese, que decisão carece de fundamentação, devendo ser anulada.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, encontram-se
os autos em termos de julgamento, tendo em vista que há suficiente instrução.
É o relatório.
2.- Sem razão a agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Em juízo de retratação, reconsidero a rejeição liminar da impugnação
pela sua intempestividade, tendo em vista que no site deste Tribunal constou a
indisponibilidade severa do sistema nos dias 18 e 19/02/2020. Contudo,
mantenho a rejeição da impugnação pelo seu mérito, uma vez que conforme já
mencionado na decisão de fls. 31, a multa ora executada decorre de sentença
proferida em 08/05/2019 (condenação em honorários advocatícios) e, portanto,
não se sujeita à Recuperação Judicial da devedora. Comunique-se a presente
decisão ao Exmo. Relator do agravo de instrumento interposto, para eventual
decisão quanto à perda do seu objeto, à medida que o recurso versa
exclusivamente sobre o reconhecimento da tempestividade da impugnação. Sem
prejuízo, manifeste-se o exequente sobre a impugnação da executada à penhora
on-line, no prazo de 05 dias. Digam as partes, ainda, se possuem interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação por videoconferência,
informando seus e-mails e de seus procuradores. Servirá a presente decisão,
digitalmente assinada, como ofício. Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265089-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em que pese a sucinta fundamentação, é possível verificar os
motivos pelo qual o juízo rejeitou a impugnação, inexistindo nulidade.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
EMBARGOS DE TERCEIRO Preliminares Cerceamento de defesa e
ausência de fundamentação
Inocorrência - Hipótese em que os
documentos juntados são suficientes para viabilizar o julgamento -
Alegação de deficiência na fundamentação da decisão

Descabimento - Preenchimento dos requisitos do artigo 489,
do Código de Processo Civil, e artigo 93, da Constituição
Federal
Verificação dos motivos pelos quais o MM. Juiz
julgou a demanda Preliminares repelidas. EMBARGO DE TERCEIRO
Penhora de veículo - Pretensão de levantamento da constrição

Cabimento
Comprovação da efetiva compra do bem
Tradição
efetivada antes do registro no órgão competente
Inexistência de
restrições junto ao veículo na época da negociação, o que faz
presumir a boa-fé da Adquirente
Admissibilidade do cancelamento
da restrição
Ausência de prova de conluio ou má-fé no negócio,
razão pela qual não há que falar em fraude à execução Ausência de
registro justificada em razão de gravame relacionado ao
financiamento do veículo
Impossibilidade, posteriormente, em
função do bloqueio judicial Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
- Incidência da Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça

Sentença reformada Recurso provido.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Confissão de
dívida. Embargante que foi incluída no polo passivo de demanda
executiva em substituição a seu pai, falecido no curso do processo.
Sustenta a nulidade do título executivo, visto que a embargada,
enquanto empresa de "factoring", não poderia exercer atividade típica
dos bancos ao conceder crédito ao "de cujus". Sentença que julgou
improcedente a demanda, visto que matéria trazida nos embargos já
havia sido discutida anteriormente pelo executado originário. Apelação
da embargante que sustenta preliminar de nulidade da sentença
diante de suposta ausência de fundamentação no julgado.
Inocorrência. Fundamentação sucinta, que não implica vícios.
Suscita ainda que não foram respeitados o pleno exercício ao
contraditório e ampla defesa nos autos dos embargos opostos pelo
executado originário. Impossibilidade de discussão das alegadas
nulidades nos presentes autos. Mérito mera repetição das teses já
expostas na inicial dos embargos. Sentença que não merece reforma.
Apelo que não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da sentença hostilizada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do TJ/SP
Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Recurso não
provido. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Embargos de declaração rejeitados.2
Destarte, deve ser mantida a decisão agravada.
1 (TJSP; Apelação Cível 1010215-19.2017.8.26.0100; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
2 (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1040079-42.2016.8.26.0002; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265089-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator